Tribunal: TJMT
Processo: 1020450-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020450-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), STEFANIE SOPHIE BUUCK MARQUES - CPF: 393.940.818-28 (AGRAVANTE), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 003.892.901-57 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BEM IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PREEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PROPRIETÁRIO X POSSUIDOR. LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de imissão na posse, no qual a agravante, adquirente de imóveis rurais arrematados em leilão judicial, busca ser imitida na posse, que estaria sendo exercida de forma injusta e precária pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se verifica quando há decisão liminar em processo conexo, concedida em favor do agravado, que o mantém na posse das áreas por meio de contratos de arrendamento rural, o que exige dilação probatória para análise aprofundada da situação jurídica.

Nos termos do art. 92, § 5o, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), a alienação de imóvel rural não interrompe a vigência de contratos de arrendamento rural, pois o adquirente sub-roga-se nos direitos e obrigações do alienante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por STEFANIE SOPHIE BUUCK MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1014566-71.2025.8.11.0003, movida por ANDERSON DOS SANTOS, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pretendia ser imitida na posse de 50% dos imóveis rurais matriculados sob os n. 145579 (antiga matrícula 823), 824 e 43721, localizados na zona rural de Rondonópolis.

A agravante alega, em síntese, é legítima proprietária de imóveis rurais constituídos pelas matrículas no 823 (atualmente no 145579 após georreferenciamento), no 824 e no 43.721, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Afirma que tais imóveis foram arrematados em leilão judicial por NELSON TIAGO SUZANA e sua esposa LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA, em 01/02/2018, conforme carta de arrematação expedida pela Terceira Vara Cível da mesma Comarca, nos autos do processo 5144-08.1996.8.11.0003, e posteriormente alienados à agravante, conforme escritura pública de compra e venda juntada aos autos.

Sustenta que, apesar de ser a legítima proprietária das áreas, está sendo impedida de exercer seu direito de posse pelo agravado ANDERSON DOS SANTOS, que mantém posse injusta e precária sobre os bens.

Narra que o juízo
a quo
, ao indeferir a tutela provisória de urgência para imissão na posse, reconheceu a probabilidade do direito, mas entendeu não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que o perigo de dano está evidenciado pela continuidade da posse injusta exercida pelo agravado, que aufere rendas e percebe frutos da área que lhe pertence, lhe causando prejuízos financeiros, na medida em que se encontra privada de utilizar, gozar e dispor do bem de sua propriedade, com risco de perecimento de seus frutos e eventual desvalorização da coisa.

Invoca o art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua, bem como o art. 903, §3o do CPC e o art. 30 da Lei 9.514/97, que preveem a imissão na posse em casos de arrematação em leilão.

Ressalta que a negativa do pleito desestimula a confiança no próprio sistema de alienação judicial e compromete a segurança jurídica das arrematações.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja imediatamente imitida na posse dos imóveis, independentemente de contraditório.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 295944866).

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no ID 296889371.

Em contraminuta (ID 303759351), o agravado alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravante para pleitear a imissão na posse da totalidade da área em litígio, uma vez que adquiriu apenas 50% das frações ideais dos imóveis.

Sustenta também a perda do objeto do presente agravo, em razão de decisão proferida nos autos do processo no 1017273-12.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis, que deferiu liminarmente tutela de urgência em seu favor para mantê-lo na posse das áreas objeto dos contratos de arrendamento rural.

No mérito, argumenta que ocupa a área desde 2014, mediante contratos de arrendamento rural firmados com o Sr. Adevair Ferreira Marques (antigo proprietário), abrangendo 60 hectares distribuídos nas matrículas 824 e 822. Informa que os contratos de arrendamento tinham prazo de vencimento em 01/05/2025 e foram renovados automaticamente, nos termos do art. 22, §1o, do Decreto no 59.566/66, por ausência de notificação expressa do arrendador manifestando desinteresse na renovação.

Destaca que desenvolve atividade agrícola de cultivo de bananas na área, empregando cerca de 32 trabalhadores, e que realizou investimentos significativos na estrutura produtiva. Aduz que a imissão liminar da agravante na posse causaria danos irreparáveis à sua atividade econômica e aos trabalhadores que dela dependem.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal consiste na análise da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para ser imitida na posse de imóveis rurais que alega ter adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado com os arrematantes do imóvel.

O art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

No caso em análise, embora a agravante figure como compradora na escritura pública de compra e venda apresentada (ID n.o 196406887), alguns aspectos demandam dilação probatória.

O agravado ajuizou a Ação Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento Rural n. 1017273-12.2025.8.11.0003, em face do Espólio de Adevair Ferreira Marques (antigo proprietário) e Elivair Ferreira Marques, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis, em que foi concedida a tutela de urgência, por meio de decisão de 24/07/2025, para determinar a manutenção dele (agravado) na posse das áreas objeto dos contratos de arrendamento rural descritos na inicial, assegurando-se a continuidade da atividade produtiva até o julgamento final da presente demanda.

Sobre a matéria, o art. 92, § 5o, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) dispõe o seguinte:

"A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 5o
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante
."

Portanto, é necessário verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pela compradora, se o réu ostenta título que lhe possa franquear a posse do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
BEM IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PREEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL . NÃO INTERRUPÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. DISCIPLINA DO ESTATUTO DA TERRA
. GARANTIA HIPOTECÁRIA ANTERIOR QUE NÃO INFIRMA A SUBSISTÊNCIA DO ARRENDAMENTO RURAL. 1 . A garantia hipotecária não impede que o proprietário exerça os direitos inerentes à propriedade, como celebrar contratos de arredamento rural. 2. O arrendamento rural é contrato agrícola disciplinado por regramento próprio, o Estatuto da Terra, cujas normas protegem os parceiros pelas peculiaridades que a atividade rural envolve. 3 .
Nos termos do art. 92, § 5o, da Lei no 4.504 /1964 ( Estatuto da Terra), a arrematação judicial do imóvel – forma de alienação - não interrompe a vigência do contrato de arrendamento rural, independentemente de registro, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.
3 . Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50116834720238080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2a Câmara Cível)

Assim, nesse momento, inexiste probabilidade do direito, ante a liminar concedida em processo conexo, sendo prudente aguardar a dilação probatória.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025